Tribunal: TJDFT
Processo: 0726034-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726034-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS AGRAVADO: FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA D E S P A C H O Considerando alegação da parte no sentido de recolhimento do preparo via aplicativo do Banco que não emitiu comprovante com o respectivo código de barra da Guias de Custas e Emolumentos, defiro o pedido formulado no ID 38268048 e concedo o prazo de 5(cinco) dias para comprovar que o pagamento efetuado via aplicativo do banco, que foi juntado sem menção ao código de barras da respectiva Guia de Custas e Emolumentos, é referente ao preparo do presente recurso. Fica a parte alertada novamente de que nos comprovantes de pagamento deve conter o código de barras referente às respectivas Guias de Custas e Emolumentos e, vindo os autos conclusos sem o comprovante, será reconhecida a ausência do recolhimento do preparo. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora